Tribunal: TJES
Processo: 5001986-28.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-28.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MAGON DOS SANTOS
RECORRIDO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001986-28.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARCOS ANTONIO MAGON DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
(1).
AFIRMA O AUTOR QUE, NO DIA 17/11/2021, FOI SUBMETIDO À CIRURGIA COM INSERÇÃO DE PRÓTESE, APÓS APRESENTAR NECROSE NA CÁPSULA ARTICULAR DA CABEÇA DO FÊMUR DENOMINADA “ARTROPLASTIA TOTAL E NÃO CIMENTADA”. ADUZ QUE, APÓS ACIDENTE DOMÉSTICO, NO DIA 11/01/2022, A PRÓTESE DESLOCOU-SE E QUEBROU PARTE DO FÊMUR, SENDO LEVADO AO HOSPITAL, MOMENTO EM QUE FOI CONSTATADA A NECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NO ENTANTO, DECORRIDO MAIS DE 20 DIAS, A CIRURGIA AINDA NÃO TINHA SIDO REALIZADA, MOTIVO PELO QUAL O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA E PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ À OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO POR DANOS MORAIS.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
EM RELAÇÃO À CONFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E, POR OUTRO LADO,
IMPROCEDENTE
NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, EM QUE ALMEJA A MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ATO SENTENCIAL, ENQUANTO A PARTE RÉ, EM CONTRARRAZÕES, POSTULA A SUA MANUTENÇÃO.
(4).
DO MÉRITO RECURSAL.
A SENTENÇA OBJURGADA MERECE REFORMA PARCIAL. APESAR DO AUTOR TER SOFRIDO O ACIDENTE DOMÉSTICO EM 11/01/2022, O NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, OBJETO DOS AUTOS, FOI REALIZADO SOMENTE EM 14/02/2022, EM NÍTIDA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU ESTAVA EM DESÍDIA E ASSIM PROCEDEU POR FORÇA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. É INEGÁVEL QUE A SITUAÇÃO EM SI

GEROU ABALO PSICOLÓGICO E TRANSTORNO CAPAZ DE CARACTERIZAR A LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE, POIS O AUTOR, COM A SUA SAÚDE PRECÁRIA POR NÃO CONSEGUIR SE LOCOMOVER, PRECISOU AGUARDAR POR MAIS DE TRINTA DIAS A RÉ REALIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
POR TODOS OS MOTIVOS DESCRITOS, RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL, DE MODO QUE A SENTENÇA DE ORIGEM MERECE PARCIAL REFORMA PARA CONDENAR A PARTE RÉ A REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, CUJO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DE MODO A ATENDER OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) AO AUTOR, COM ACRÉSCIMOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)